Tribunal: TJBA
Processo: 8018160-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018160-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUED SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO E SUSPENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA DE JUROS CONTRATUAL ABAIXO DA MÉDIA DO BACEN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual o autor alega abusividade na forma de cálculo da atualização da dívida, na cobrança de taxa de administração e na imposição de seguro, requerendo o pagamento mensal apenas do valor incontroverso e a suspensão de medidas de cobrança e restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, autorizando o pagamento apenas do valor incontroverso e suspendendo os efeitos da mora e eventuais medidas restritivas até o julgamento da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294 e 300 do CPC).

4.
O contrato firmado prevê taxa de juros remuneratórios de 9,70% a.a., inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central para financiamentos imobiliários na época da contratação (10,15% a.a.), afastando, em juízo sumário, a alegação de abusividade.

5.
Ausentes elementos suficientes para demonstrar, de plano, a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas, a questão demanda dilação probatória, sendo prematura a antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

6.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão de contratos bancários, mas condiciona a concessão de tutela antecipada à efetiva demonstração dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8018160-48.2025.8.05.0000
, em que s
ão
Agravante
SUED SILVA SANTOS
e Agravado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente